Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-17.2016.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003945-17.2016.8.14.0083

ADVOGADO DATIVO: SAYMON LUIZ CARNEIRO ALVES

APELANTE: RENAN ZIEL RODRIGUES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 343 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) determinar a validade do reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP; (iii) mantida a condenação, verificar se há margem para redimensionar a dosimetria da pena e modificar o regime de cumprimento da reprimenda; (iv) aferir a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Exige-se que o reconhecimento de pessoa realizado na fase de inquérito policial observe as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido quando desacompanhado de outras provas independentes colhidas sob contraditório judicial.

4. A percepção humana pode ser imprecisa, principalmente em situações de estresse, como crimes violentos, de modo que mesmo conhecendo previamente o acusado, a vítima pode cometer erros. No mais, reconhecimentos baseados em "olhos" ou "físico" são vagos e não podem, isoladamente, sustentar uma condenação.

5. No caso concreto, a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos das vítimas que reconheceram o réu por características físicas (olhos e compleição física), pois estava encapuzado e não houve apreensão de bens subtraídos, armas ou prisão de comparsas, evidenciando insuficiência probatória.

6. A ausência de outras provas independentes e idôneas que confirmem a autoria delitiva impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o ônus probatório recai sobre a acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação, salvo se corroborado por outras provas independentes colhidas sob contraditório judicial. A insuficiência de provas para formar a certeza da autoria delitiva impõe a absolvição, em aplicação ao princípio
in dubio pro reo
”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226, 386, VII; CP, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 769.813/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 769.347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022. STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023. TJDFT, ApCrim n. 07060774420218070012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renan Ziel Rodrigues Souza apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 343 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 9350143).

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante com base na insuficiência de provas para a condenação, arguindo a nulidade do reconhecimento do réu realizado na esfera policial sem a observância das disposições estabelecidas no art. 226 do CPP. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, com o consequente abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena. Além disso, postula pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e pela concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 9350176).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 9350180), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12849116).

É o relatório.

VOTO

O recurso comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, pleiteando a defesa a absolvição por fragilidade probatória quanto à autoria delitiva sob o argumento de que o reconhecimento pessoal na fase policial foi realizado sem observância das disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

In casu
, verifica-se que a sentença condenatória teve como substrato probatório unicamente os depoimentos das vítimas Jozineide da Silva Cardoso e Jeferson da Silva Cardoso, prestados na fase inquisitorial e confirmados em juízo, os quais relataram que reconheceram o acusado Renan Ziel Rodrigues Souza, pelo olho e compleição física, haja vista que o acusado e o suposto comparsa estavam encapuzados e apenas com os olhos à mostra (ID 9350143 - Pág. 2).

Ressalte-se que o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, sendo oportuno consignar, em acréscimo, que o crime foi cometido no período noturno, as
res furtivas
não foram apreendidas em poder do acusado e nem recuperadas, as supostas armas utilizadas não foram encontradas, o comparsa não foi preso e o réu sempre foi firme em negar a autoria dos fatos, aduzindo nos interrogatórios colhidos nas fases investigativa e judicial que estava na residência da sua namorada, no dia e momento do crime, fato este confirmado pela testemunha de defesa Cleiciane Rodrigues Tenório (ID 9350010 e 9350143, pág. 2)

Importante frisar que apesar das vítimas alegarem que já conheciam o acusado anteriormente, embora tal afirmação atribua um peso adicional ao reconhecimento, não substitui a necessidade de outras provas.

A alegação de reconhecimento "pelo olho e físico", especialmente em situações em que o autor estava encapuzado, como na espécie, é de confiabilidade limitada. Ademais, a percepção humana pode ser imprecisa, principalmente em situações de estresse, como ocorre em crimes violentos, de modo que mesmo conhecendo previamente o acusado, a vítima pode cometer erros.

A esse respeito, clarifico que “não se desconhece o especial valor dos relatos da vítima, todavia, se o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal e se as declarações da vítima em juízo demonstram que ela não reconheceu o réu como autor do crime com absoluta certeza, mas apenas com base em características físicas por demais genéricas, basicamente pela compleição física, não havendo outras provas independentes e hábeis a amparar a certeza necessária da autoria, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade” (TJDFT,
ApCrim n. 07060774420218070012
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12/11/2024).

Outrossim, considerando que no caso dos autos, “a autoria delitiva tem como único elemento de prova o reconhecimento falho realizado pelas vítimas, o que não basta, ainda que ele tenha sido ratificado em juízo”, é impositiva a “procedência do pleito absolutório, dada a carência de provas aptas para manter a condenação do réu” (STJ,
AgRg no HC n. 769.813/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.5.2023.)

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,
AgRg no HC 769.347/RJ
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023).

Destarte, considerando o acolhimento da tese de absolvição em razão da ilegalidade do reconhecimento pessoal do recorrente, restam prejudicados os demais pleitos subsidiários formulados no apelo defensivo.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/02/2025